Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701435-59.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA PEREIRA DE ALMEIDA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LINDALVA PEREIRA DE ALMEIDA DE LIMA, em face da decisão que deferiu em parte a tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a “DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) EM REGIME AMBULATORIAL, A SER OFERTADA POR CLÍNICA DE DIÁLISE CONVENIADA À SES-DF PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DAAUTORA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade do tratamento vindicado, ante o delicado estado de saúde da parte autora. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (HEMODIÁLISE) EM REGIME AMBULATORIAL, A SER OFERTADA POR CLÍNICA DE DIÁLISE CONVENIADA À SES-DF PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA”. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. (...) Alega que a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência não fixou prazo para o cumprimento da medida e que a decisão, na forma como foi lançada, mantém a agravante na mesma situação que se encontrava antes do seu deferimento. Disse que pleiteou a reconsideração da decisão para que fosse fixado prazo para que o réu cumprisse a obrigação, contudo o juízo indeferiu o pedido. No presente agravo de instrumento, a agravante esclareceu que está internada em leito de enfermaria da Nefrologia, no Hospital Regional de Sobradinho há cerca de 35 dias, e que a situação a expõe a risco de infecção hospitalar, o que aumenta o risco de óbito. Afirma que tem indicação expressa de urgência para ser submetida a tratamento de hemodiálise e que necessita somente da disponibilização do tratamento ambulatorial para receber alta hospitalar. Do relatório médico acostado aos autos, consta que a agravante “...está internada em leito de enfermaria aos cuidados da Nefrologia no Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixe no serviço de Nefrologia do Hospital Regional de Sobradinho de acordo com disponibilidade do setor, sem vaga fixa, dependente da vaga fixa para alta hospitalar. A doença renal crônica é progressiva, não reversível e o procedimento de hemodiálise é imprescindível para a vida do paciente”, ID. 49186527, p. 19. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, em sede de antecipação de tutela, para que seja determinado que o Distrito Federal disponibilize à agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o procedimento de hemodiálise ambulatorial, a ser ofertada por clínica diálise conveniada à SES-DF próxima à residência da parte autora ou seja condenado a arcar com os custos do tratamento na rede privada. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID no 49186527, p. 19, do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de doença renal crônica dialítica, progressiva e não reversível, também portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melitus. Porém, consta também de referido documento que a agravante se encontra internado em leito de enfermaria aos cuidados da nefrologia no Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizada sob vaga de encaixe de acordo com disponibilidade do setor, mas sem vaga fixa, não estando, portanto, totalmente desassistida. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (ID no 49186527, pp. 21/22), a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a solicitação da paciente foi inserida no sistema da regulação SISREG III para vaga em HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) desde o dia 08/06/2023, sem disponibilidade de vaga. No referido documento a central afirma que, naquela oportunidade, havia 151 pacientes inseridos na lista, sendo 126 pacientes com classificação de risco amarelo, 03, com classificação de risco verde, e 22, com classificação de risco azul (ID. 49186527, p. 24). A agravante encontrava-se na 107a posição, classificada como amarelo. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Pelo exposto, diante do contido nos autos, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, determino a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneça informações, no prazo de 3 (três) dias úteis, acerca da atual situação da paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade e se há previsão de realização do procedimento, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 3 (três) dias úteis. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital